Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1060559-33.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar pleiteada.
A parte agravante requer, face ao preenchimento de todos os pressupostos legais, seja reformada a decisão agravada, com a consequente concessão da medida liminar pleiteada, para determinar que seja decretada a nulidade das decisões administrativas proferidas nos autos dos processos administrativos de n.o (1) 167147/2012, (2) 527462/2009, (3) 527450/2009, (4) 527479/2009, (5) 367919/2010, (6) 481200/2011, (7) 354024/2011, (8) 611255/2011, (9) 363163/2011, (10) 340120/2011, (11) 607802/2011, (12) 607813/2011, (13) 607823/2011, (14) 607830/2011, (15) 607839/2011, (16) 5142269/2011, (17) 5129902/2011, (18) 5010315/2011, (19) 5099180/2012 e (20) 5103145/2012.
Pugna, também, pela imediata restituição da quantia de R$ 1.148.417,85 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos) a título de ICMS, devidamente corrigidos, consoante legislação tributária vigente; e, ainda, que a autoridade coatora se abstenha de indeferir novos pedidos de ressarcimento de ICMS que já tenham sido formulados ou venham a ser formulados sob a mera alegação de que existem pendências fiscais em seu nome, por configurar nítida hipótese de sanção política, o que é rechaçado pelo E. Supremo Tribunal Federal (id. 33884491).
É o relatório. Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, verifica-se que o agravante nem sequer fundamentou sua pretensão quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo/ativo (fumus boni iuris e periculum in mora) no caso concreto, limitando-se a requerer a nulidade das decisões administrativas; restituição dos valores referentes ao ICMS, bem como que a autoridade coatora se abstenha de indeferir novos pedidos de ressarcimento de ICMS (id. 33884491 – pág. 13 e 14).
Sobre o tema, segue entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de efeito suspensivo é medida excepcional, concedida tão somente quando possa resultar lesão grave e de difícil reparação e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.
(N.U 0048204-73.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).
Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, por não estar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo/ativo, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, não concedo o efeito suspensivo/ativo vindicado.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora